Tribunal: TJES
Processo: 5009729-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009729-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTO NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE DO PREFEITO PARA CARGOS DE SECRETÁRIA MUNICIPAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA. APARENTE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INIDONEIDADE MORAL ATUAL OU DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada em face do Município de Castelo-ES e de pessoa física, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o afastamento imediato da segunda agravada dos cargos de Secretária Municipal de Lazer, Esportes e Juventude e de Secretária Municipal de Turismo, Eventos e Cultura. Sustenta o
parquet
afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF/88) em razão de a agravada ser esposa do Prefeito e possuir antecedentes criminais por apropriação indébita e furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação da esposa do Prefeito para cargos de Secretária Municipal configura hipótese de nepotismo ou afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora que justifiquem o afastamento cautelar da agente política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a nomeação de cônjuge ou parente para cargos de natureza política não se enquadra, por si só, na vedação da Súmula Vinculante nº 13, ressalvadas situações excepcionais em que se comprove inequívoca ausência de qualificação técnica, inidoneidade moral ou nepotismo cruzado.

4. As nomeações impugnadas referem-se a cargos políticos do primeiro escalão do Poder Executivo Municipal, de livre escolha do Prefeito, cuja legitimidade se submete apenas ao controle de legalidade e de eventual desvio de finalidade, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo político de conveniência e oportunidade do Chefe do Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).

5. Embora a agravada possua condenação criminal pretérita por apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III, “d”), com pena já extinta, e tenha sido absolvida em outro processo por incidência de escusa absolutória (CP, art. 181), a utilização de antecedentes antigos e já sancionados como fundamento para afastamento do cargo configuraria restrição desproporcional e violação à vedação de penas de caráter perpétuo (CF/88, art. 5º, XLVII, “b”).

6. A aferição da idoneidade moral e da reputação ilibada, ainda que vinculada aos princípios da moralidade e probidade, insere-se no âmbito discricionário do gestor público, cuja avaliação deve prevalecer enquanto não demonstrada inequívoca falta de razoabilidade, o que não se verifica em cognição sumária.

7. Inexistem indícios de “nepotismo cruzado”, ausência de qualificação técnica ou irregularidades na gestão da agravada, bem como não restou demonstrado perigo concreto à instrução processual ou à ordem pública. O alegado
periculum in mora
de natureza ética ou institucional é insuficiente para justificar medida liminar de afastamento.

8. A concessão de tutela provisória de afastamento de agente político reclama demonstração inequívoca de risco real e efetivo à continuidade do serviço público, requisito ausente na espécie. A medida pretendida implicaria ingerência indevida do Judiciário sobre o mérito do ato administrativo, sem prova robusta de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de cônjuge do Prefeito para cargos de Secretário Municipal, por se tratar de cargo de natureza política, não configura, por si só, nepotismo, salvo demonstração inequívoca de ausência de qualificação técnica, inidoneidade moral atual ou nepotismo cruzado. 2. Condenação criminal pretérita, com pena cumprida e extinta, não caracteriza, isoladamente, inaptidão moral permanente para o exercício de cargo político, sob pena de violação à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. 3. O afastamento liminar de agente político exige demonstração de perigo concreto e efetivo à instrução processual ou à ordem pública, não bastando juízo moral ou presunções abstratas. 4. O controle judicial de nomeações políticas limita-se à verificação de legalidade e de eventual desvio de finalidade, em respeito à separação dos Poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. decisão (ID 14352802) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES que, nos autos da
ação civil pública
proposta em desfavor do
Município de
Castelo
-ES
e de
Leia Ringuier Nali
, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o afastamento imediato da segunda agravada dos cargos de Secretária Municipal de Lazer, Esportes e Juventude e de Secretária Municipal de Turismo, Eventos e Cultura, por suposta afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.

Depreende-se do caderno processual que tramitou na Promotoria de Justiça de Castelo-ES o Procedimento MPES nº 2025.0000.7241-74, iniciado em virtude de manifestações anônimas recebidas pela Ouvidoria do
parquet
, as quais noticiavam suposta prática de nepotismo no Poder Executivo daquela municipalidade. As denúncias questionavam a nomeação da agravada Leia Ringuier Nali, esposa do atual Prefeito de Castelo, para os cargos de Secretária Municipal de Lazer, Esportes e Juventude e Secretária Municipal de Turismo, Eventos e Cultura, e, ainda, a nomeação de Joice Demartin Francischetto, esposa do atual Vice-Prefeito, para o cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Captação de Recursos.

Notificado, o Chefe do Poder Executivo Municipal prestou esclarecimentos, sustentando, em síntese, a qualificação das nomeadas, ambas com formação superior em Direito e experiência profissional, e a não incidência da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal sobre cargos de natureza política.

No âmbito daquele procedimento investigativo, foram colhidos os depoimentos audiovisuais das agentes políticas e juntadas cópias de peças processuais de 02 (duas) ações penais em que a agravada Leia Ringuier Nali figurou como acusada (nº 0003734-96.2015.8.08.0013 e nº 0002168-78.2016.8.08.0013). Na sequência, o órgão ministerial promoveu o arquivamento parcial do procedimento em relação à nomeação de Joice Demartin Francischetto, todavia expediu Recomendação ao Prefeito de Castelo indicando a necessidade de exonerar sua esposa, por vislumbrar ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

A recusa do gestor em atender à recomendação, sob a justificativa de que os fundamentos ministeriais seriam insuficientes para comprovar a inidoneidade ou inaptidão da nomeada, motivou o ajuizamento de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Castelo e da agravada Leia Ringuier Nali, cônjuge do alcaide, objetivando a declaração de nulidade dos decretos de sua nomeação para a titularidade das Secretarias Municipais de Lazer, Esportes e Juventude e de Turismo, Eventos e Cultura daquela municipalidade.

Por considerar que a nomeação para cargo político não atrai a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda a prática do nepotismo na Administração Pública, e que a circunstância de a agravada Leia já ter sido condenada no passado pela prática do crime de apropriação indébito e respondido a outra ação penal na qual foi absolvida pela prática de crime patrimonial em desfavor de seu ex-cônjuge não indicarem concretamente ofensa ao postulado da moralidade, além de inexistir
periculum in mora
concreto diante da inexistência de indícios de irregularidade durante o tempo em que a recorrida se encontra à frente das referidas secretarias municipais, o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Ministério Público Estadual.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a nomeação da atual esposa do Prefeito para cargo de Secretária Municipal implica aparente afronta aos postulados constitucionais da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), a justificar a intervenção do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo Municipal para impor o afastamento imediato da cônjuge do alcaide daquele cargo político.

A respeito do assunto, o
Supremo Tribunal Federal
possui o posicionamento dominante que não contraria o seu verbete vinculante nº 13
1
, que veda a prática do nepotismo na Administração Pública relacionado aos cargos em comissão e às funções de confiança (art. 37, inciso V, da CF/88), o fato de, isoladamente, o Chefe do Poder Executivo Municipal nomear, para secretaria, a própria esposa, por se tratar de cargo de natureza política, salvo em situações excepcionais que se demonstre inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral da parente nomeada.

Não desconheço que o
Supremo Tribunal Federal
iniciou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.133.118, com repercussão geral (
Tema nº 1000
2
), justamente para definir, com eficácia vinculante, se a proibição ao nepotismo abrange a nomeação de parentes para cargos de natureza política, como os de secretário municipal,
já tendo, inclusive, formado maioria para concluir pela inexistência de nepotismo, diferentemente dos cargos comissionados comuns
.

Dessa forma, até que aquele precedente persuasivo seja definido,
deve ser observada a atual jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
no sentido que, exceto situações excepcionais, a nomeação de parentes para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a cônjuge do Prefeito foi nomeada para cargos de Secretárias Municipais, não se subordinam às hipóteses de nepotismo previstas no enunciado vinculativo nº 13
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 13. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada nos autos de cumprimento de sentença. O ato reclamado determinou a exoneração sob a alegação de prática de nepotismo, conforme previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado em ação civil pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em análise, a nomeação para cargo de natureza política configura nepotismo nos termos da Súmula Vinculante 13. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante 13 não esgota todas as possibilidades de configuração de nepotismo e exige a análise do caso concreto, especialmente no que tange à nomeação para cargos de natureza política.
4. A nomeação de parente para Secretário de Obras e Serviços Urbanos, por ser cargo de natureza política, não caracteriza nepotismo, conforme jurisprudência do STF, uma vez que não se demonstrou tratar de nepotismo cruzado ou ausência de qualificação técnica.
5. Quanto à nomeação de outra determinada servidora pública, sua exoneração foi determinada com base em relação de parentesco com vereadores locais, sem demonstração de interferência no processo de seleção, configurando violação à Súmula Vinculante 13. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 63438 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, STF).

CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13.
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988). 2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal.
3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020).
4. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 31316, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-08-2020, STF).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NOMEAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Viola a Súmula Vinculante nº 13 a condenação por ato de improbidade administrativa atinente à nomeação para cargo de natureza política alicerçada unicamente na relação de parentesco entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 35662 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, STF).

Agravo regimental em reclamação.
2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente:
RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação (Rcl 22.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2019).

A despeito disso, é possível extrair do atual acervo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que, como a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, a Súmula Vinculante nº 13 não teve por escopo esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, motivo pelo qual cada caso concreto envolvendo a nomeação de parentes do gestor público para cargos de natureza política também deve ter suas circunstâncias avaliadas à luz especialmente dos postulados constitucionais da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa.

Portanto, apesar de objetivamente a nomeação de parente do gestor público para cargo de natureza eminentemente política não configurar, por si só, a prática de nepotismo, pode ser caracterizada quando se observar o chamado “nepotismo cruzado” (troca de favores ou fraude à lei) ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral
3
, de modo que a análise do caso concreto é essencial para verificar sua ocorrência, ou não.

Partindo dessas premissas, no caso, muito embora a agravada Leia Ringuier Nali seja cônjuge do atual Prefeito de Castelo, suas nomeações para os cargos de Secretária Municipal de Lazer, Esportes e Juventude e de Secretária Municipal de Turismo, Eventos e Cultura, isoladamente considerada, não configuram a prática do nepotismo, por se tratarem de cargos de natureza eminentemente política, a teor do posicionamento sedimentado do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, ao menos até a definição da tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 1000.

No aspecto subjetivo, como não há notícia da prática de “nepotismo cruzado” e considerando as informações que a agravada Leia possui formação superior em Direito e experiência de trabalho no meio privado, inclusive na área de gestão de empresas, o Ministério Público Estadual agravante pretende invalidar as suas nomeações para os cargos de Secretária Municipal na ausência de razoabilidade, decorrente da suposta inidoneidade moral em razão do histórico de crimes patrimoniais praticados (ID’s 14352796 a 14352798),
pretensão, todavia, que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a ação civil pública originária, não merece prosperar
.

É incontroverso que a agravada foi condenada, na ação penal nº 0003734-96.2015.8.08.0013, pela prática do crime de apropriação indébita circunstanciada (art. 168, § 1º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que foi convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, por ter sido comprovado que a recorrida se apropriou indevidamente do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pertencente à empresa Luiz Augusto Imóveis, em que trabalhava. A referida sentença condenatória transitou em julgado em 07/01/2019 e
a agravada já cumpriu as penas alternativas que lhe foram impostas
.

Do mesmo modo, é inquestionável que a agravada, na ação penal nº 0002168-78.2016.8.08.0013, respondeu pelo crime de furto qualificado, por ter subtraído, mediante saques e transferências bancárias, a quantia de R$ 27.215,02 (vinte e sete mil, duzentos e quinze reais e dois centavos), pertencente ao seu então companheiro, supostamente para quitar a dívida feita junto à pessoa jurídica que foi vítima do seu crime de apropriação indébita. Todavia, embora a autoria e a materialidade tenham sido reconhecidas na sentença,
foi aplicada a escusa absolutória prevista no art. 181 do Código Penal
e, por isso, a recorrida foi absolvida da prática do delito de furto qualificado
.

Em que pese a nomeação de pessoa previamente condenada por crime contra o patrimônio e absolvida da prática de outro delito patrimonial somente pela incidência de escusa absolutória, por fatos que envolveram a quebra de confiança de pessoas próximas – chefia e então companheiro – na gestão de recursos, possa não ser a escolha mais adequada para o exercício de funções de confiança do gestor público, trata-se de opção política e discricionária do Chefe do Poder Executivo Municipal que não pode sofrer a interferência do Poder Judiciário, principalmente por ser a recorrida Leia tecnicamente primária nos termos da lei – já foi ultrapassado o prazo para caracterização da reincidência (arts. 61, inciso I, e 63 e 64, inciso I, todos do Código Penal) e a configuração de eventuais maus antecedentes se restringe ao âmbito da dosimetria penal.

Embora a existência de tais “antepassados criminais”, especialmente o de apropriação indébita praticado em razão da função, seja um fato de extrema gravidade e torne a escolha do gestor publicamente “questionável”, a análise da probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, colide com garantia constitucional de envergadura superior. A utilização de condenação, cuja pena já foi extinta, e fato pretéritos para fins de caracterizar uma permanente inaptidão moral para o serviço público, deve ser analisada com parcimônia, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio, ao vedar as penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, alínea “b”, da CF/88), consagra o princípio da ressocialização e da reintegração do indivíduo à sociedade. Transformar um erro passado – os crimes ocorreram no ano de 2016 –, já superado e com punibilidade extinta há vários anos, em um impedimento eterno ao exercício de funções públicas, equivaleria a instituir, por via transversa, uma sanção de caráter perpétuo, o que é rechaçado pela ordem constitucional.

Não se está aqui a referendar a nomeação da agravada Leia, até porque somente o transcurso do tempo no exercício da função pública é que revelará o acerto, ou não, da sua escolha pelo Prefeito de Castelo. O fato é que, ainda que para o
parquet
e, certamente, parcela considerável da sociedade castelense a opção feita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal seja questionável, tanto pelo fato de ser a Secretária Municipal escolhida sua atual esposa – motivo da denúncia anônima – quanto pela circunstância de já ter se envolvido no passado em crimes patrimoniais – causa de pedir da ação civil pública originária –, a aferição da idoneidade moral para cargos de estrita confiança, de natureza política, é matéria que se insere no mérito do ato administrativo, cabendo ao gestor público, dentro de sua margem de discricionariedade, avaliar o perfil de seus auxiliares diretos. Ao Poder Judiciário não é dado substituir tal juízo de conveniência e oportunidade,
salvo diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se demonstra de plano
.

Ainda que a nomeação para cargo político não constitua ato administrativamente puramente discricionário, justamente porque os requisitos de idoneidade moral e da reputação ilibada, conceitos que estão imbricados com o da moralidade administrativa, consubstanciem exigências normativas que vinculam a escolha política do Poder Executivo, possuindo, portanto, densidade mínima a permitir o seu escrutínio judicial
4
, as circunstâncias fáticas indicadas pelo
parquet
para configurar o comprometimento da idoneidade moral da agravada Leia não são suficientes para que o Poder Judiciário determine, em cognição sumária, o seu imediato afastamento do exercício das funções públicas, as quais têm desenvolvido desde o final do ano passado.

A agravada Leia cometeu um grave erro no seu passado ao se apropriar indevidamente de dinheiro pertencente à empresa na qual trabalhava e, posteriormente, subtrair recursos de seu então companheiro para aparentemente adimplir a dívida gerada pelo desvio efetuado da referida pessoa jurídica, entretanto estes fatos remotos aparentemente não se reproduziram ao longo dos últimos anos, denotando que o escopo preventivo e reeducador da sanção penal surtiu efeito em relação à recorrida, de forma que não há como, ao menos nesta fase cognitiva sumária, reconhecer a inequívoca falta de razoabilidade do município agravado em efetuar suas nomeações para os cargos políticos, tendo em vista que a discricionariedade do gestor municipal, a princípio, não foi limitada pelo princípio da moralidade administrativa.

A deliberação sobre o afastamento provisório de um agente público, máxime daquele que exerce um cargo de natureza política, reclama excepcional acuidade e ponderação, uma vez que referida medida, de natureza drástica e efeitos imediatos, somente se legitima diante de um acervo probatório que demonstre, de forma inequívoca, que a sua permanência no cargo representa um risco concreto e iminente à instrução processual ou à ordem pública. Em outras palavras, para que se justifique medida de tamanha gravidade, é imperiosa a existência de elementos informativos sólidos e consistentes que apontem para um perigo real e efetivo de que a continuidade do exercício funcional comprometerá, de modo irreversível, os interesses públicos tutelados, o que, nesta fase cognitiva sumária da demanda originária, não se constata.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm se manifestado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– Insurgência contra o deferimento de novo pedido formulado pelo Ministério Público/autor, agora para a imediata exoneração do agravante EUZEBIO DA SILVA do cargo de Secretário de Negócios Jurídico do Município de Ibiúna, proibindo-o de exercer qualquer cargo comissionado na Prefeitura Municipal enquanto o Sr Paulo Kenji Sasaki ocupar cargo eletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da tutela liminar - REFORMA NECESSÁRIA
– Ausência de irregularidade na nomeação do agravante, cunhado do Vice-Prefeito, para o cargo de Secretário de Negócios Jurídicos – Não configuração de nepotismo para a nomeação de agentes políticos - Inteligência da Súmula Vinculante 13 do STF, segundo interpretação dada pela própria Corte Suprema, segundo a qual os cargos políticos, a princípio, não se submetem ao referido enunciado, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, o que não restou comprovado no caso dos autos - Decisão reformada
- Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2293086-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS POLÍTICOS. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEQUÍVOCA FALTA DE RAZOABILIDADE NAS INDICAÇÕES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame
1. Trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da então Prefeita do Município de Santana do Manhuaçu/MG, em razão da nomeação de seus filhos e sobrinha por afinidade para cargos de Secretários Municipais, sob alegação de prática de nepotismo, em afronta à Súmula Vinculante nº 13. 2. (...). 5. A norma inserta no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/21, bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 13, vedam a nomeação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. 6. Referidos comandos, todavia, não abarcam a nomeação para cargos políticos. Isso porque as regras de proibição do nepotismo, reproduzidas no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/92, foram construídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à luz do art. 37, V, da CR, que cuida da nomeação para exercício de cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas, sem viés político.
7. A nomeação do primeiro escalão do governo pelo chefe do Executivo encontra disciplina no art. 84 da CR, de modo que, sob pena de se conferir indevida interpretação ampliativa à Súmula Vinculante nº 13, o espectro normativo do enunciado não deve alcançar a situação dos Ministros de Estado na esfera federal, tampouco, por simetria, dos Secretários estaduais e municipais, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes do STF.
8. (...). 9. Além dessa coordenação,
os titulares da pasta têm que ser pessoa de confiança do Chefe do Executivo, que, se de um lado possui a prerrogativa de nomeá-los, por outro, fica exposto à reação e até mesmo à rejeição do eleitorado, dada a visibilidade pública dos cargos políticos.
10. (...).
11. Por não ter o autor da ação se desincumbido do ônus de comprovar a inequívoca falta de razoabilidade nas nomeações impugnadas e considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inaplicabilidade das regras de vedação ao nepotismo aos cargos políticos, a exe
mplo dos Secretários municipais, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta no que concerne às nomeações.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123176-0/004, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025).

Além de não aferir a probabilidade do direito de o
parquet
anular as nomeações da agravada Leia por suposta imoralidade administrativa, também não se constata a existência de
periculum in mora
, pois não foi demonstrado um risco concreto, iminente e de difícil reparação que justifique a drástica medida de afastamento cautelar, considerando que a agravada Leia foi nomeada para os cargos políticos no final do ano de 2024 e início de 2025
5
, e não pesa sobre sua gestão, até o presente momento, qualquer indício concreto ou relato de irregularidade ou malbaratação de verbas públicas, de forma que a argumentação ministerial baseia-se em uma presunção de risco pelo fato de a recorrida ser responsável por gerir recursos públicos nas suas pastas e do Fundo Municipal de Cultura de Castelo-ES, o que não é suficiente para autorizar a intervenção judicial imediata.

O
periculum in mora
alegado pelo agravante é de natureza “ética e institucional”, o que não é suficiente para tanto. Do mesmo modo, o risco aventado pelo
parquet
quanto à gestão do Fundo Municipal de Cultura de Castelo-ES restou enfraquecido pela informação que a agravada já foi formalmente substituída na gestão do referido fundo (Decreto nº 20.824/2025) e que, ademais, suas atribuições não envolviam poder de ordenação de despesas.

Logo, ausente a demonstração de um perigo real e efetivo de que a continuidade do exercício funcional comprometerá, de modo irreversível, os interesses públicos tutelados, e considerando a robusta tese defensiva amparada na vedação constitucional às penas perpétuas, a manutenção da decisão objurgada que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, devendo ser preservada a nomeação da recorrida até que seja realizada a instrução probatória e haja o aprofundamento do debate em contraditório, no escopo de evitar indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, em ofensa ao princípio da separação de Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Súmula Vinculante 13 do STF – A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

2
Tema Repercussão Geral nº 1000 do STF – Recurso extraordinário em que si discute, à luz dos arts. 2º, 18, 29, 30, inc. I, 37, caput, 39 e 169 da Constituição da República, a constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político.

3
“O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes” (Rcl 28.024 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-5-2018, DJE 125 de 25-6-2018, STF).

4
REsp n. 1.347.443/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021, STJ.

5
Publicação no Diário Oficial do município recorrido das nomeações da agravada Leia para os cargos de natureza política em 26/12/2024 e 03/01/2025 (ID 14352793).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.